Tribunal: TJES
Processo: 5008389-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008389-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: ANDREA RODRIGUES DE ALMEIDA ROSA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008389-91.2023.8.08.0030

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: ANDREA RODRIGUES DE ALMEIDA ROSA, FLÁVIO DE ALMEIDA ROSA e CAIO RODRIGUES ROSA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANDREA RODRIGUES DE ALMEIDA ROSA, FLÁVIO DE ALMEIDA ROSA
e
CAIO RODRIGUES ROSA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
aduzindo os requerentes que adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida para viagem a Bonito-MS. Informam que o voo que faria o trajeto até São Paulo (conexão) foi cancelado, por necessidade de manutenção da aeronave, sendo que acabaram aceitando uma rota alternativa para chegar ao destino final e não perder a viagem, no entanto, perdendo parte do itinerário planejado de passeio. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8510603), a requerida apenas informa que o atraso do voo G3 1345 teve como única e exclusiva causa a necessidade de se realizar a manutenção não programada da aeronave, sendo os passageiros reacomodados em outras aeronaves, bem como disponibilizado voucher de alimentação e hospedagem.

A sentença (ID 8510619) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a parte requerida, ao pagamento do valor de R$ 5.030,99 (cinco mil e trinta reais e noventa e nove centavos), a títulos de danos materiais, valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

b)
CONDENAR
a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pelos requerentes no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8510627), reiterando a necessidade de manutenção da aeronave instantes antes do voo, mas relata ter ofertado toda assistência aos autores.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 8510631), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14, CDC e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situação, qual seja, o atraso do voo por motivo de manutenção da aeronave, que caracteriza fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados a esta atividade devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à Recorrente a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos pretendida, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do Código Civil, em seus arts. 186 c/c 927.

Vejamos entendimento do ETJES:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“Ocorre que houve o cancelamento do voo, sendo os requerentes acomodados em outro, após, ultrapassados 12 horas do horário previsto, conforme documentos de ID 29702287, com duração superior ao inicialmente programado, com trecho VITÓRIA x SALVADOR x GUARULHOS x CAMPO GRANDE.

A requerida em contestação, alega que o atraso se deu em razão da necessidade de manutenção da aeronave, contudo, a manutenção não programada não é razão suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da requerida”.

Assim, devidos são os danos materiais decorrentes das despesas comprovadas, conforme consta em sentença, além de danos morais.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, que foi proporcional ao fato e se apresenta justo e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)